Tribunal: TJDFT
Processo: 0743071-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. COMANDO JUDICIAL ESTABELECIDO PARA EXCLUIR DO ROL DE BENS A INVENTARIAR BENS IMÓVEIS PARA OS QUAIS NÃO INDICADOS TÍTULO DE POSSE OU DE PROPRIEDADE. DIREITOS POSSESSÓRIOS DITOS NÃO DOCUMENTADOS. QUESTÃO A DISCUTIDA NAS VIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil, na ação de inventário, o juízo decidirá as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento e remeterá para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.
2. Não tem cabimento a inclusão no rol de bens a inventariar de imóveis relativamente aos quais não têm a autora da herança título de posse nem de propriedade. Eventual direito possessório que tenha a falecida, genitora das agravantes, mas que não pode ser certificado pela prova documental reunida aos autos do processo de inventário, exige demonstração mediante ampla dilação probatória em procedimento a ser instaurado pelas vias ordinárias, por ser esse o meio adequado a elucidar a questão relativa à real existência dos alegados direitos de posse.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.